Tribunal: CARF
Processo: 10930.003738/2004-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003738/2004-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.419 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JOSE RAFAEL NALIN & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
REPARAÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. SÚMULA CARF N° 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal, consoante determinação da
Súmula CARF no 57.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003738/2004-13
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003738/2004-13

Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
A contribuinte acima qualificada, mediante o Ato Declaratório Executivo DRF/LON n°
527.940, de 2 de agosto de 2004 (fl. 09), foi excluída do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - Simples, com efeitos a partir de 01/01/2002, por incorrer em vedação prevista no
art. 9o, XIII, da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ou seja, por exercício da
atividade vedada de instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e
equipamentos de uso geral (CNAE-Fiscal n° 2929-7/02).
2. A exclusão do Simples foi fundamentada nos arts. 9o, XIII, 12, 14,1, e 15, II, da Lei
n° 9.317, de 1996, com as alterações promovidas pelo art. 73 da Medida Provisória n°
2.158-34, de 27 de julho de 2001, e arts. 20, XII, 21, 23,1, 24, II e parágrafo único, da
IN SRF n° 355, de 29 de agosto de 2003.
3. Regularmente intimada por via postal (AR recebido em 30/08/2004, à fl. 22), a
contribuinte manifestou-se contrariamente ao procedimento apresentando a Solicitação
de Revisão da Exclusão do Simples - SRS n° 09102/327940, em 21/09/2004 (fls. 08 e
13), na qual alega que explora a atividade de indústria e comércio de máquinas especiais
para marcenaria, irrigação e agricultura e de prestação de serviços de torno e solda; que,
para consecução do seu objeto social, não utiliza mão-de-obra qualificada, mormente de
engenheiro, e que solicitou alteração do seu CNAE-Fiscal, em 02/09/2004, para o
código 2931-9/00 em face de prestar serviços em que são utilizados trabalhadores em
nenhuma aptidão técnica.
4. A decisão administrativa considerou improcedente a SRS (fl. 17), ao argumento de
que a retificação do código CNAE-Fiscal foi realizada posteriormente à ciência do ADE
e que, independentemente do código adotado, parte das atividades exploradas pela
interessada (prestação de serviços de torno e solda) abrange serviços profissionais de
engenheiros ou assemelhados, o que constitui situação impeditiva prevista no art. 9o,
XIII, da Lei n° 9.317, de 1996.
5. Cientificada resultado da análise da SRS por via postal (AR recebido em 11/10/2004,
à fl. 19), a interessada apresentou, tempestivamente, em 05/11/2004, a manifestação de
inconformidade de fls. 01/07, cujo teor é sintetizado a seguir.
5.1. Reitera que exerce a atividade de indústria e comércio de máquinas especiais para
marcenaria, irrigação e agricultura e prestação de serviços de torno e solda; que em
21/01/1998 formalizou opção pelo Simples e vem desde então recolhendo
impostos/contribuições e apresentando declarações de rendimentos nessa sistemática;
que, para consecução de seu objeto social não utiliza mão-de-obra de profissional com
habilitação legalmente exigida.
5.2. Aduz que o fisco incorreu em erro de direito em face de a atividade por ela
explorada não se enquadrar dentre as hipóteses de vedação previstas no art. 9o da Lei n°
9.317, de 1996; que a atividade desenvolvida no setor de torno e solda, em
pequeníssima escala, não exige habilitação legal específica, razão pela qual não pode ser
caracterizada como prestação de serviços profissionais de engenharia ou assemelhados,
ou de qualquer profissão que dependa de habilitação legalmente exigida.
5.3. Argumenta que as atividades desenvolvidas não podem ser consideradas de
sociedades profissionais, nem por semelhança, por lhes faltarem os requisitos de mesma
qualificação profissional, responsabilidade técnica pessoal, desempenho pessoal dos
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003738/2004-13

sócios, dentre outros; que a exclusão do Simples fere determinação constitucional que
assegura tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País, além de ofender os
princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade, do direito adquirido e do
ato jurídico perfeito, da boa fé, dentre outros.
5.4. Assevera que, ainda que houvesse fundamentação legal a amparar a exclusão, sua
eficácia somente poderia se operar a partir do momento da comunicação da exclusão, e
não a partir de 01/01/2002; que não pode o fisco alterar a definição e conteúdo da
legislação ordinária para alcançar objetivos não desejados pelo legislador.
5.5. Ao final, requer reexame da decisão exarada no ADE DRF/LON n° 527.940.
Em sessão de 28/03/2008, a DRJ/CTA indeferiu a solicitação do contribuinte, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ATIVIDADE VEDADA. As pessoas jurídicas cuja atividade seja prestação de serviços
de instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos, por assemelhar-se
à profissão de engenheiro, estão impedidas de optar pelo Simples.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INÍCIO DOS EFEITOS. Para a pessoa jurídica
enquadrada na hipótese de vedação por exercício de atividade vedada e que tenha
optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir de Io
de janeiro de 2002 quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro de
2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 34/40 do e-processo):
7. Trata o presente processo de exclusão do Simples, a partir de 01/01/2002,
formalizado por meio do Ato Declaratório Executivo DRJ/LON n° 527.940, de 02 de
agosto de 2004 (fl. 09), cientificado por via postal (AR recebido em 30/08/2004, à fl.
22), tendo como causa do evento o exercício de atividade vedada prevista no art. 9°,
XIII, da Lei n° 9.317, de 1996, atividade esta informada pela interessada na Ficha
Cadastral da Pessoa Jurídica - FCPJ com o código CNAE-Fiscal n° 2929-7/02 -
instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e equipamentos de uso geral.
[...]
o Ato Declaratório (Normativo) Cosit n° 04, de 22 de fevereiro de 2000 (publicado no
DOU de 23/02/2000), consignou que a atividade de montagem e manutenção de
equipamentos industriais é vedada ao Simples, por caracterizar prestações de serviço
profissional de engenharia:
"O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado pela
Portaria MF n° 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista as disposições do
inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e da alínea "f do art.
27 da Lei n" 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e a Resolução n° 218, de 29 de junho
de 1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que não
podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de montagem e
manutenção de equipamentos industriais, por caracterizar prestações de serviço
profissional de engenharia." (Grifou-se)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003738/2004-13

12. Saliente-se que a vedação estampada no inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317, de
1996, é de ordem objetiva, ou seja, esse impedimento tem assento na atividade (critério
objetivo) e não na pessoa que desempenha dita atividade (critério subjetivo). Logo, não
importa quem desempenha a atividade, mas apenas se tal atividade encontra-se, ou não,
especificamente atribuída a algum dos profissionais (ou assemelhados) elencados no
referido inciso XIII, do art. 9o da Lei n° 9.317, de 1996. Se a atividade sob consideração
insere-se no domínio de conhecimento técnico-científico próprio daqueles profissionais
(ou assemelhados), tal fato é circunstância impeditiva para o ingresso ou a permanência
no Simples.
[...] as pessoas jurídicas cuja atividade seja prestação de serviços de instalação,
reparação e manutenção de máquinas e equipamentos, por assemelhar-se à profissão de
engenheiro, estão impedidas de optar pelo Simples.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera que na
prestação dos serviços de manutenção e reparo de máquinas, motores e peças não é utilizada mão
de obra do tipo qualificada, seja de engenheiro ou qualquer outra profissão assemelhada cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/04/2008 (fls. 43 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
14/05/2008 (fls. 44 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
De pronto, já é possível adiantar que a resolução do processo não apresenta
maiores delongas. Trata-se de contribuinte excluído do Simples Federal, sob o argumento de que
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003738/2004-13

os serviços de instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos, assemelham-se
aos serviços prestados pelo profissional da engenharia, o que configuraria vedação ao regime.
A DRJ/CTA ratificou a exclusão mantendo o referido entendimento externado
pela Unidade de Origem, veja-se mais uma vez a ementa do julgado:
A ementa da DRJ/CTA deixa isso bem claro, veja-se mais uma vez (fls. 32 do e-
processo):
ATIVIDADE VEDADA. As pessoas jurídicas cuja atividade seja prestação de serviços
de instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos, por assemelhar-se
à profissão de engenheiro, estão impedidas de optar pelo Simples.
Todavia, esse entendimento não é endossado por este Conselheiro, o qual possui
uma interpretação mais restritiva do artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996, mais especificamente
com relação ao termo “assemelhados” e a exigência do exercício da atividade depender de
habilitação legalmente exigida.
Este Conselho já teve a oportunidade de se manifestar por diversas vezes sobre
este tema, oportunidade na qual foi inclusive editada a Súmula CARF no 57 segundo a qual:
Súmula CARF no 57. A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Perceba-se que os seus efeitos são vinculantes.
Nesse mesmo sentido, atente-se para os seguintes precedentes deste Conselho:
SIMPLES. EXCLUSÃO. REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
SÚMULA CARF N° 57. A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
(Processo no 10950.001982/2005-94. Acórdão no 1803-000.813. Sessão de
28/01/2011)
OPÇÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
SERVIÇO
DE
ENGENHARIA.
NÃO
CARACTERIZADO. Não caracterizado a efetiva necessidade de profissional de
engenharia legalmente habilitado no serviço prestado, não há óbice para permanência no
SIMPLES. (Processo no 15971.000629/2007-24. Acórdão no 1401-003.859. Sessão de
17/10/2019)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.419 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003738/2004-13

ADESÃO. MANUTENÇÃO. ENGENHARIA. Súmula CARF no 57: A prestação de
serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de
metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não
impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
(Processo no 13052.000309/2004-78. Acórdão no 1001-000.751. Sessão de
09/08/2018)
Como se vê, a atividade de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos
em máquinas e equipamentos, a qual não se discute no momento, não pode ser considerada como
fator impeditivo seja para o ingresso seja para a manutenção do Simples Federal.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para tornar
sem efeito o ADE no 527.940/2004.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital